Tribunal: TJMT
Processo: 1014634-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014634-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (IMPETRANTE), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALERIA CABRAL DE LIMA SOUSA GOMES - CPF: 647.382.211-91 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA - CPF: 026.050.381-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO
–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PERICULUM LIBERTATIS
D
A
PACIENTE NÃO DEMONSTRADO NO ÉDITO
JUDICIAL
COMBATIDO –
FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA
DECRETAR A

CUSTÓDIA CAUTELAR

D
A
PACIENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA

– 2.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

1.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
a
paciente, porquanto decretada com base em fundamentação genérica, eis que
a sua prolatora
não apontou, como era de sua obrigação, elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2
. Pedido julgado procedente. Ordem de
habeas corpus
concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Luis
Felipe Monteiro da Silva
em benefício

de
Valeria Cabral de Lima Sousa Gomes
, apontando
como autoridade coatora
o Juízo
da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
-
MT.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a

em flagrante delito
no dia

2
3

de

julh
o
de 202
2
,
cuja prisão foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1010782-71.2022.8.11.0042,
durante a audiência de custódia
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
estelionato tentado e uso de documento falso (art. 171,
caput
c/c
arts
.
14, II e 304, do Código Penal).

Sustenta
o impetrante

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
a
paciente, uma vez que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

A
ssevera

que
a
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
eis que
tem
bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e família constituída, ressaltando, outrossim, a desn
ecessidade da custódia cautelar, tendo, ainda, juntado
nestes
autos certidões negativas de ações penais em andamento neste Estado ou no Estado de Goiás, onde reside.

Aduz
que o paciente
sofre constrangimento ilegal, em razão do
cerceamento de defesa
, eis que não foi
disponibilizado nos autos o
link
para
participação do advogado na
audiência de cust
ó
dia.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
e
u

a revogação
da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
,

pelo
desembargador
plantonista,
por intermédio das razões encontradiças no ID
136550171
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
137801193
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
141025677
, opinou pela
denegaç
ão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de que a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
; bem como
que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores
à prolação do
referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, t
e
m razão
o
impetrante, porque não obstante
a

prolator
a
da decisão invectivada

tenha
se reportado à garantia da ordem pública,
em razão da possível reiteração delitiva,
não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
à

beneficiári
a
.

A propósito, o juízo
da

primeira

instância

decretou
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]

Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da defesa.

Compulsando os autos verifico que o flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o
HOMOLOGO
.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Observa-se do boletim de ocorrência e dos termos de declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como, dos documentos acostados pela Autoridade Policial em id n. 90647727, a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, restando em evidência o
fumus
comissi
delicti.

Sobre a necessidade da prisão cautelar da custodiada (
periculum
libertatis
) foi proferida decisã
o gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ademais, consigno que a própria custodiada informou a este Juízo nesta oportunidade que já foi presa anteriormente pelo delito de estelionato no Estado de Goiás, o que demonstra que a segregação cautelar da mesma é medida necessária para garantia da ordem pública, assim como para aplicação da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribu
nal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - AMEAÇA E ESTELIONATO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - 3) ORDEM DENEGADA.
1) Evidenciados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.
2 - A teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1023438-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 20/02/2022). (grifei).

Importante consignar que
admite-se
a custódia cautelar no caso, a teor do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
converto
a prisão em flagrante delito de
Valéria Cabral de Lima Sousa Gomes
em prisão preventiva.

Expeça
o mandado de prisão preventiva via sistema BNMP 2.0, intimando a custodiada.

Cumprida a presente,
distribua
os autos à Vara Cr
iminal competente desta Comarca.

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO, DEVENDO SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇ
A PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO.

CUMPRA.
Às providências”.

[
...]

(ID
90672543 –
AuPrFl
1010782-71.2022.8.11.0042
)
.

Desta
ques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que
os argumentos foram lançados de forma genérica pela magistrada, sem fundamento concreto acerca da necessidade da prisão cautelar d
a
paciente, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque
,
a
prolatora da decisão
invectivada
,
não apontou adequadamente que, em liberdade,
a
paciente colocaria em risco a ordem pública, eis que
se
limitou a se reportar à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na existência de materialidade e indícios de autoria,
bem como
à
possível reiteração delitiva da
favorecida
, consignando, nesse ponto, que
“
a própria custodiada informou a este Juízo nesta oportunidade que já foi presa anteriormente pelo delito de estelionato no Estado de Goiás, o que demonstra que a segregação cautelar da mesma é medida necessária para garantia da ordem pública, assim como para aplicação da aplicação da Lei Penal.
”
, genericamente referindo-se a
existência de registro criminal anterior em desfavor da
beneficiária
, sem contudo, indicar o desfecho dessa eventual investigação a que teria sido submetida
.

E a respeito
dessa afirmativa, há
nestes
autos certidão negativa de registro criminal em desfavor da paciente neste Estado e no Estado de Goiás
, onde reside, não havendo, portanto, justificativa para depreciar a primariedade da beneficiária.

Por conseguinte, não
existe
a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pe
la juíza de primeira instância
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação
à
paciente, cumprindo asseverar, por outro lado, que é vedado em segundo grau de jurisdição agregar fundamentação à decisão reprochada.

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade d
a
paciente, tampouco a gravidade concreta do
s
delito
s
em debate, motivo pelo qual a
sua
prisão preventiva não se justifica, porqu
e
, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ainda s
eguindo essa linha intelectiva deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o
paciente
continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da
sua
prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II -

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Por conseguinte
, não demonstrado o perigo que a permanência d
a

paciente
em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública)
, não se pode
admiti
r
sua
prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito
sob apuração
, porquanto e
lementos inerentes ao
s
tip
os
pena
is
, desconectados daquilo que se extrai da concretude do
s
caso
s
, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do
favoreci
d
o
,
sendo, pois,

a
revogação da
sua
prisão cautelar medida
imperativa
.

Por derradeiro,
impende-se registrar
que a
concessão da ordem liberatória em favor d
a
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que
desta feita
com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Posto isso,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Valéria Cabral de Lima Sousa Gomes
; por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de
revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor
; determinando, por conseguinte, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022